Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002255-23.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PROGRAMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis em face da Lei Municipal n. 14.526/2025, de iniciativa parlamentar, que instituiu o Programa Unidade Móvel de Saúde, atribuindo à Secretaria Municipal de Saúde competências operacionais e impondo a criação de estrutura administrativa e despesas públicas, sem
prévia
estimativa de impacto
orçamentário-financeiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se
a lei municipal impugnada
:
(i)
padece de vício formal de iniciativa, por invadir a competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao dispor sobre organização e atribuições administrativas; e (
ii
) viola normas constitucionais orçamentárias ao instituir despesa pública sem a devida estimativa de
impacto orçamentário-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma impugnada não se limita à fixação de diretrizes programáticas, mas cria estrutura administrativa, define atribuições específicas à Secretaria Municipal de Saúde e impõe deveres operacionais, caracterizando indevida ingerência do Poder Legislativo na esfera de atuação do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva de iniciativa.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema n. 917 da repercussão geral, estabelece que há vício de iniciativa quando a lei de origem parlamentar dispõe sobre estrutura ou atribuições de órgãos administrativos, hipótese verificada no caso concreto.

5. A lei também incorre em inconstitucionalidade formal de natureza orçamentária, pois institui despesa obrigatória de caráter continuado sem apresentação de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em violação ao art. 113 do ADCT, norma de observância obrigatória por todos os entes federativos.

6. A previsão genérica de custeio por dotações orçamentárias próprias não supre a exigência constitucional, revelando ausência
de planejamento financeiro e incompatibilidade com o regime de responsabilidade fiscal.

7.
Os vícios formais identificados são suficientes para a declaração de inconstitucionalidade integral da norma, sendo a dimensão material por eles absorvida, uma vez que a invasão da esfera de gestão executiva configura simultaneamente defeito procedimental e incompatibilidade substancial com a ordem constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade

da Lei Municipal n. 14.526/2025, com efeitos
e
x

t
unc
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria programa público e impõe atribuições operacionais a órgão da Administração, por violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro em norma que institui despesa pública configura vício formal insanável, nos termos do art. 113 do ADCT.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CE,
arts
.
165, I e II
, 190, e
195, parágrafo único,
III; ADCT, art. 113;
Lei n. 9.868/99
, art. 27.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Tema n. 917, ADI 5816
, ADI 7145;
TJMT,
N.U 1033215-93.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégio
Órgão Especial
:

Cuida
-se
de ação direta de inconstitucionalidade

com pedido de
medida cautelar
ajuizada
pelo

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da Lei Municipal n. 14.526/2025, que
institui o

Programa Unidade Móvel de Saúde
, com a finalidade de prestar atendimento médico, odontológico
e de enfermagem às comunidades urbanas e rurais que tenham dificuldade de acesso aos serviços fixos de saúde pública, por alegada ofensa aos

arts
.

2o, 61, § 1o, II,
“
b
”
, e 167, I, da Constituição
da República,
ao
art
.
113 do A
DCT
e, por simetria, ao
art
.
195,

parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato

Grosso
(id.
342073869
).

Sustenta o requerente que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal e material.

Quanto à inconstitucionalidade formal, aduz a existência de vício de iniciativa, por se tratar de matéria privativa do Chefe do Executivo Municipal.

Argumenta que a norma impugnada, ao instituir um programa de governo e detalhar a organização
e o funcionamento de serviços públicos, viola o

princípio da separação dos poderes, consagrado como cláusula pétrea e norma de

reprodução obrigatória nos ordenamentos estaduais e municipais
. Acrescenta que o
artigo 61, § 1o, inciso II, alínea
“
b
”
, da Carta

Magna reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre
tais matérias,
abrange
ndo
a criação e

estruturação de programas e serviços públicos
.

Registra que a lei impugnada,
ao especificar a estrutura material necessária para sua

execução (art. 3o) e, de forma ainda mais incisiva, ao impor à Secretaria Municipal de

Saúde um rol de atribuições específicas de planejamento e gestão (art. 4o),
além de
institui
r
uma

nova política pública
e
cria
r aparato
operacional (unidades móveis)
,
interfere

diretamente na organização e no funcionamento da Administração
.

Defende que a norma também viola o artigo 113 do ADCT
e o
princípio da prévia

dotação orçamentária expresso no art
.
167, inciso I, da
CR
, na medida em que cria despesa pública de caráter continuado sem a devida estimativa de impacto

orçamentário e financeiro
, tampouco
prévia dotação na lei orçamentária anual
.

No que se refere à inconstitucionalidade material, aponta que o ato normativo
invad
e
matéria legislativa de competência da União

e dos Estados
, em afronta
direta ao princípio da

separação e harmonia dos poderes, consagrado no art. 2
o
da C
arta Magna
.
Consigna que o
Poder Legislativo, ao aprovar a
L
ei
n.
14.526/2025,

extrapolou sua função de legislar e fiscalizar para adentrar na esfera da administração
.

Assevera que a
execução das tarefas impostas pela lei

inevitavelmente acarretará
incremento
de despesas públicas, seja pela alocação de

servidores, seja pela necessidade de recursos materiais e tecnológicos
, salientando que normas
de

iniciativa parlamentar que geram aumento de despesa são vedadas pelo art
.
63, I,

da C
R.

Destaca que a atividade estabelecida pela
norma

conflita com a organização e planejamento da rede pública municipal
,
que já conta com
unidades de saúde e
é implementada junto ao modelo e sistema do SUS, sendo um

serviço oneroso e conflitante com a pol
í
tica
das
esferas federal, estadual e municipal,
o que acarreta

sobreposição de

serviços e gastos
públicos sobre a mesma área de abrangência populacional.

Entende ser necessária a suspensão imediata da eficácia da norma vergastada,
para a preservação da ordem pública e da higidez fiscal do Município
.

C
onsidera que a probabilidade do direito se revela
pela

flagrante
inconstitucionalidade formal,
consistente em
vícios de iniciativa por usurpação de competência privativa do Poder Executivo
,
e orçamentário por ausência de
estimativa de impacto financeiro
, enquanto o perigo da demora
é

manifesto e de consequências graves
, porquanto a
manutenção
da lei,
ainda que por

curto período, acarretará danos de difícil senão impossível reparação ao erário e à

organização administrativa do Município.

Frisa que a
Secretaria Municipal de Saúde será obrigada a

iniciar a implementação de um programa complexo e oneroso, desviando recursos

humanos e financeiros de outras políticas públicas essenciais e já existentes
. Pondera que a
execução de despesas não previstas no

orçamento, como a aquisição de veículos e equipamentos, gerará um impacto

econômico
imediato e desestabilizador para as contas públicas, comprometendo a

prestação
de
serviços fundamentais à população.

Com essas considerações

requer
eu
, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia total da
Lei Municipal
n
.
14.526
/2025
de Rondonópolis

até o

julgamento final
da presente
ação
. No mérito,
postula
a

procedência do pedido,
a fim de ver declarada
a inconstitucionalidade, com efeitos
ex

tunc
, da

integralidade da
norma
combatida
.

Por entender viável o julgamento definitivo da controvérsia em prazo razoável e reconhece
r
que a matéria se reveste de plausibilidade jurídica suficiente para submissão direta ao colegiado, deixei de apreciar o pedido cautelar, adotando o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99, a fim de possibilitar solução célere e definitiva da demanda

(id.
343401879
).

Foi certificado nos autos o decurso do prazo legal sem manifestação por parte d
o
Procurador-Geral do
Município
e da Câmara Municipal de Rondonópolis (ids.
349438883
e
354762850
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação
(id.
355114856
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

A demanda visa à
declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 14.526/2025

de
Rondonópolis
,
que
institui o

Programa Unidade Móvel de Saúde
, com a finalidade de prestar atendimento médico, odontológico
e de enfermagem às comunidades urbanas e rurais que tenham dificuldade de acesso aos serviços fixos de saúde pública
,
nos seguintes termos:

“(...)

LEI N
o
14.526, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

Dispõe
sobre Instituir
o Programa Unidade Móvel de Saúde no âmbito do Município de Rondonópolis, com a finalidade de prestar atendimento médico, odontológico e de enfermagem à população.

Derrubado o Veto, o Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis-MT promulga, nos termos do parágrafo 8o do art. 59 da Lei Orgânica Municipal e art. 269 do Regimento Interno, a seguinte Lei Ordinária, referente ao Projeto de Lei no 238/2025, protocolo no 4684/2025, de autoria do Vereador Prof.
Alikson
Reis.

Art. 1o -
Fica instituído, no âmbito do Município de Rondonópolis, o Programa Unidade Móvel de Saúde, com a finalidade de levar atendimento médico, odontológico e de enfermagem às comunidades urbanas e rurais que tenham dificuldade de acesso aos serviços fixos de saúde pública.

Art. 2o -
O Programa Unidade Móvel de Saúde será coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde e tem como objetivos:

I –
Promover a descentralização do atendimento básico de saúde;

II –
Atender comunidades em situação de vulnerabilidade social, áreas rurais e regiões com baixa cobertura de serviços de saúde;

III –
Realizar ações preventivas, educativas e assistenciais;

IV –
Ampliar o acesso da população aos serviços essenciais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 3o -
As Unidades Móveis de Saúde deverão estar devidamente equipadas para a prestação dos seguintes serviços:

I –
Consultas médicas de atenção primária;

II –
Atendimento odontológico básico;

III –
Procedimentos de enfermagem como aferição de pressão, glicemia capilar, curativos, vacinas e orientações de saúde;

IV –
Encaminhamentos, quando necessário, para unidades de saúde de maior complexidade.

Art. 4o -
A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por:

I –
Elaborar o cronograma de atendimento das Unidades Móveis;

II –
Disponibilizar os profissionais de saúde necessários;

III –
Divulgar com antecedência os locais e horários de atendimento nas comunidades;

IV –
Avaliar periodicamente a eficácia do Programa, realizando os ajustes necessários.

Art. 5o -
O Poder Executivo poderá celebrar convênios ou parcerias com instituições públicas ou privadas, universidades, organizações não governamentais e demais entidades, para a execução e ampliação das ações do Programa.

Art. 6o -
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7o -
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rondonópolis-MT, 03 de novembro de 2025;

109
o
ano da Fundação e 71o ano da Emancipação Política

(Lei 3.621/2001)

Paulo César
Schuh

Presidente

Ibrahim Zaher

Primeiro Secretário

(...)”.
(id.
342073874
).

Conforme relatado, o autor impugna a supracitada norma sob os fundamentos de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e ausência de estimativa de impacto orçamentário
-
financeiro, e material, ante a alegada violação ao princípio da separação dos poderes

e à reserva de administração
, em afronta aos
arts
. 2o, 61, § 1o, II,
“
b
”
, e 167, I, da Constituição
da República
, ao art. 113 do ADCT e, por simetria, ao art. 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a ação deve ser julgada procedente.

Do texto normativo transcrito, extrai-se que a lei impugnada institui o
p
rograma
em questão,
designa a Secretaria Municipal de Saúde como órgão coordenador e lhe impõe atribuições específicas de planejamento e gestão. A questão central a ser enfrentada é saber se esse conjunto normativo vulnera a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, consagrada nos
a
rts
.
190 e 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O art. 190 da Carta Estadual proclama a independência e harmonia entre os Poderes Municipais, estabelecendo o fundamento constitucional da separação funcional no âmbito local. O art. 195, parágrafo único,

III, por sua vez, reserva ao Prefeito a iniciativa privativa das leis que disponham sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública municipal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911 RG sob o regime da repercussão geral (Tema n. 917), estabeleceu critério objetivo para aferição da reserva de iniciativa
,
assentando
que
a lei de
origem
parlamentar apenas usurpa competência privativa do Chefe do Executivo quando dispõe sobre estrutura ou atribuições de órgãos administrativos, ou regime jurídico de servidores públicos.

Na espécie, a
Lei n. 14.526/2025
do Município de Rondonópolis

não se limita a

enunciar objetivos gerais de política sanitária
, impondo
à Secretaria Municipal de Saúde um rol de atribuições operacionais específicas,
o que configura
exatamente a interferência na estrutura e no funcionamento de órgão administrativo que
impõe o reconhecimento do v
ício de iniciativa.

Com efeito,
o
art. 1o institui o programa; o art. 2o designa a Secretaria Municipal de Saúde como órgão coordenador e lhe define os objetivos a perseguir; o art. 3o especifica a estrutura material das unidades móveis, determinando os serviços que devem oferecer; e o art. 4o
-
disposição de conteúdo particularmente invasivo
-
impõe
ao órgão
que elabore o cronograma de atendimento, disponibilize os profissionais necessários, divulgue previamente os locais e horários de atendimento nas comunidades e avalie periodicamente a eficácia do programa.

E
sses preceitos, e
m seu conjunto, não sugerem uma política pública
, mas
determinam como ela deve ser implementada, por qual órgão e com que responsabilidades específicas, adentrando
em deveres de gestão que integram
o
núcleo da função administrativa.

A distinção é juridicamente decisiva. Normas que apenas criam tarefas à Administração sem reorganizar suas competências internas são constitucionalmente toleráveis, ao passo que aquelas que, como a lei
sub examine
, prescrevem o modo de agir de órgão administrativo e lhe atribuem
encargos
de planejamento e controle violam o núcleo do princípio da reserva de administração, que protege o exercício da função executiva de interferências legislativas pontuais e casuísticas.

Nesse sentido:

“(...)
3. O princípio da separação dos poderes impõe que matérias relativas à criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública municipal sejam de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4. A utilização do verbo “autorizar” não afasta o vício de iniciativa quando a norma, em sua substância, dispõe sobre matéria reservada ao Chefe do Executivo. A análise da constitucionalidade deve considerar o conteúdo material da norma, não sua redação formal.

5. A lei impugnada cria unidade administrativa, determina sua instalação em órgão público específico, estabelece regime de funcionamento obrigatório e atribui competências à Secretaria Municipal de Saúde, invadindo o núcleo da competência privativa do Prefeito.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1033215-93.2025.8.11.0000,
Rodrigo Roberto Curvo
, Órgão Especial,
j
ulgado em 12/02/2026,
p
ublicado no DJE 23/02/2026)
.

Efetivamente, a
ingerência normativa, ao detalhar o modo de execução da política pública e impor obrigações operacionais à Administração, alcança o próprio mérito administrativo, inserindo-se em espaço de discricionariedade técnica reservado ao Poder Executivo.

Reconhecido o vício de iniciativa, subsiste, ainda, a inconstitucionalidade formal de natureza orçamentária. O art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional n. 95/2016, cuida-se de requisito formal de observância cogente por todos os entes federativos, funcionando como instrumento constitucional de salvaguarda do equilíbrio das finanças públicas e da gestão fiscal responsável, ao exigir que toda proposição legislativa criadora ou modificadora de despesa obrigatória, ou que implique renúncia de receita, seja acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro.

Nessa linha
, “
a Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado,
dirigi-se
a todos os níveis federativos
” (STF, ADI 5816, Relator: Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2019, DJe-257
,
Divulg
.
25-11-2019
,
P
ublic.
26-11-2019)
.

A implementação do Programa Unidade Móvel de Saúde
acarretará
,
necessariamente
,
despesas de caráter continuado
, ensejando a
aquisição, adaptação e manutenção de veículos; obtenção de equipamentos médicos e odontológicos; compra de insumos; e alocação de profissionais de saúde.

Trata-se, ademais, de obrigação financeira permanente, sem prévia inserção no ciclo de planejamento orçamentário, em descompasso com as exigências constitucionais de responsabilidade fiscal e com o princípio da programação orçamentária
.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente a lei impugnada, a minuta do projeto e a mensagem de veto, não se extrai
qualquer estudo técnico de impacto orçamentário-financeiro, sendo silentes quanto à mensuração do custo decorrente das obrigações instituídas, às fontes de custeio correspondentes e à compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigentes, circunstância que macula formalmente a norma por violação ao art. 113 do ADCT.

Registre-se que a previsão
do art. 6o da lei
,

que remete as despesas às dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário
,
não supre a omissão
. Em verdade, a
lém de não especificar quais dotações seriam afetadas,
o preceito
condiciona a execução da norma a eventual suplementação futura, o que apenas confirma a ausência de previsão orçamentária específica e suficiente, transferindo ao Executivo o ônus de encontrar recursos para custear despesa que lhe foi imposta sem o necessário respaldo financeiro.

Esse vício encontra reforço nos
arts
. 165, I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que vedam o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. O Programa Unidade Móvel de
Saúde não integrava a Lei Orçamentária Anual do Município à época da promulgação da norma, o que o Prefeito Municipal
aduziu
na Mensagem de Veto n. 138/2025
(id.
342073876
)
, consignando que a execução do programa comprometeria o planejamento financeiro municipal. A derrubada do veto pela Câmara não afastou o vício; ao contrário, perpetuou-o ao promulgar norma estruturalmente idêntica à vetada.

A propósito
,
“
é inconstitucional, por violação ao art. 113 do ADCT, o dispositivo de lei que importe em aumento de despesa para o Poder Executivo, que decorra de proposição legislativa desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro
”
(
STF,
ADI 7145, Relator:
Luís Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2025,
DJe
-s/n
,
Divulg
. 17-10-2025, Public.
20-10-2025)
.

As inconstitucionalidades formais identificadas
-
vício de iniciativa e ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro
-
são suficientes, cada qual
de per si
, para a declaração de inconstitucionalidade da lei.

Outrossim, no que tange à inconstitucionalidade material arguida, a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva de administração constitui o próprio substrato do vício de iniciativa reconhecido no plano formal.

Deveras, é precisamente porque a norma invade a esfera de gestão privativa do Poder Executivo que ela padece, simultaneamente, de defeito procedimental - por ter sido proposta por quem não detinha competência para tanto - e de incompatibilidade substancial com a ordem constitucional, conv
erg
indo

as duas dimensões
para idêntico núcleo de invalidade.

As demais alegações deduzidas na inicial, inclusive quanto à suposta invasão de competência legislativa da União e dos Estados, à alegada sobreposição do programa à rede pública existente e à invocação do art. 63, I, da Constituição da República, não infirmam nem ampliam, de modo autônomo, a conclusão ora adotada, porquanto os vícios formais reconhecidos são suficientes para a declaração de inconstitucionalidade integral da norma,
ficando
prejudicado o exame aprofundado desses fundamentos acessórios.

Por certo, a
norma impugnada, ao invadir a esfera de gestão do Poder Executivo Municipal por meio de diploma de origem parlamentar, viola simultaneamente a disciplina do processo legislativo e o conteúdo material do princípio da separação funcional dos Poderes, consagrado no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
A procedência da ação funda-se, assim, nos vícios formais reconhecidos, sendo a dimensão material por eles absorvida.

Quanto aos efeitos temporais, não se verifica hipótese que justifique a modulação prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/99.
A eficácia
ex

tunc

é a regra nas declarações de inconstitucionalidade, e a sua mitigação exige demonstração positiva de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social que, no caso, não se fazem presentes.

De outro giro, n
ada obsta
q
ue
,

querendo
,

o Município

promova
,
por iniciativa do Poder Executivo e com observância dos requisitos constitucionais pertinentes, legislação que discipline a matéria em conformidade com o ordenamento vigente.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação,
em consonância com o parecer ministerial,
para declarar
, com efeitos

ex

t
unc
,
a inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 14.526/2025 de Rondonópolis, por vício de iniciativa legislativa e por ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro,

em afronta aos
arts
. 165, I e II
,

190
e
195, parágrafo único, III,
todos
da Constituição do Estado de Mato Grosso
, bem como
ao art. 113 do ADCT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026